Tribunal: TJSP
Processo: 0006745-68.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Pedido de remição pela aprovação no ENCCEJA e ENEM. Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 126 e 129, ambos da Lei de Execução Penal. Remição apenas pelo estudo e trabalho. Ofensa ao princípio da legalidade e isonomia. Agravo improvido.